Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711947-09.2021.8.07.0000 Paciente: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Shelly Medeiros dos Santos em favor de VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu pedido de suspeição do MM. Juiz Paulo Afonso Correia Lima Siqueira. Informa a Impetrante que o Paciente denunciou o nobre magistrado a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como está sendo submetido a inquérito policial aberto a pedido do magistrado. Esclarece que devido a não declaração de suspeição de ofício, que é a regra, o paciente no primeiro momento processual concernente à resposta a acusação suscitou o seu reconhecimento, o que foi negado, sob alegação de quem irá conduzir a presente ação penal desde o recebimento da peça acusatória até a prolação da sentença será o substituto legal. O deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus, em razão de sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes à análise do reconhecimento de suspeição, segundo o nosso Ordenamento Jurídico, devem ser suscitadas por intermédio de incidente de arguição de suspeição, com rito próprio previsto no Código de Processo Penal (artigos 96 e seguintes do CPP), sendo certo que se for possível ser aferido na via estreita do habeas corpus, confundem-se com o mérito do julgamento e, por isso, é conveniente que a situação seja analisada mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar concernente ao sobrestamento do feito. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator